Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717947-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA RECORRIDO: MIGUEL CARLOS ALBERTO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. MATÉRIA JÁ APRECIADA NA ORIGEM. PRECLUSÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria já decidida por meio da decisão transitada em julgada não pode ser rediscutida, sob pena de ofensa à coisa julgada em razão da preclusão operada. 2. A gratuidade de justiça deve ser impugnada na via adequada, de sorte que a ausência de impugnação, a tempo e a modo, importa na preclusão da matéria. 3. Não há que se falar em nulidade do laudo pericial produzido quando a parte apresenta argumentação genérica, sem demonstração concreta de eventual prejuízo. 4. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 473, inciso III, do CPC, aduzindo, em suma, que o laudo pericial não poderia ter sido apresentado sem a metodologia utilizada como fundamento para as conclusões obtidas pelo expert, sob pena de ofensa à ampla defesa. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 473, inciso III, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “Veja-se que, embasada a insurgência em argumentos genéricos como “afronta a ampla defesa e o contraditório”, mas inexistente a demonstração concreta de qualquer prejuízo, como o apontamento de mínima discrepância de algum elemento específico entre as notas promissórias envolvidas, torna-se vazia a tese construída” (ID Num. 35435100 - Pág. 5). (...) “Ora, apresentado o documento físico para exame pelo profissional indicado e concluindo-se pela sua integralidade, autenticidade e ausência de qualquer alteração – ponto que, inclusive, não foi objeto de insurgência da própria apelante – é inafastável o reconhecimento da dívida nele descrita, não havendo que se falar em nulidade do laudo pericial elaborado de forma correta e estritamente técnica” (ID Num. 35435100 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017